Tribunal: CARF
Processo: 11065.005020/2004-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.005020/2004-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.650 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS E PASSIVAS. APURAÇÃO DO
RESULTADO PELO REGIME DE CAIXA (REGRA GERAL) OU
COMPETÊNCIA. ADOÇÃO UNIFORME PARA TODOS OS TRIBUTOS.
As variações monetárias de direitos e obrigações em função da taxa de câmbio
devem ser reconhecidas, regra geral, quando da liquidação da transação
(regime de caixa). Há também a possibilidade de opção pelo regime de
competência. Todavia, a opção do contribuinte por um ou outro regime tem
que ser uniforme para todos os tributos citados na lei (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges e Bianca Felícia Rothschild. O Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto declarou-se impedido de participar do julgamento. Presidiu o julgamento
o Conselheiro Roberto Silva Junior (Presidente Substituto).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.005020/2004-71
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.650 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.005020/2004-71

Relatório
Trata o presente de retorno dos autos da CSRF para julgamento de matérias não
apreciadas por ocasião do primeiro julgamento, após reforma do acórdão n.105-17.388 (fl.2411)
de 04/02/2009, complementado pelo acórdão de embargos n. 1301-00.707 (fl.3 e ss), de
30/09/2011.
O acórdão n. 9101-003.863 (fl.317 e ss) deu provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional para considerar procedente o lançamento de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa mensal, com retorno dos autos para julgamento de matéria não
apreciada. Transcreve-se ementa do acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. MULTA ISOLADA.
A falta de recolhimento de estimativa mensal de IRPJ por contribuinte optante pela
tributação com base no lucro real anual, enseja a aplicação da multa isolada,
independentemente do resultado apurado pela empresa no período. Uma vez decidido
que a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa referente ao
ano-calendário de 2000 não fica prejudicada pelo fato de a contribuinte ter apurado
prejuízo naquele ano, os autos devem retornar à Turma Ordinária para apreciação
das matérias cujo exame ficou prejudicado na fase anterior, em razão do que lá foi
decidido.
Por bem retratar os fatos, valho-me em parte do relatório do acórdão n. 105-
17.388:
Trata-se de auto de infração (fls. 104/108) para exigência de multa isolada por falta de
recolhimento de antecipações mensais, por estimativa, da CSLL, no valor de R$
961.358,17. A ciência do auto de infração foi dada à fiscalizada em 03/12/2004, sexta-
feira (fl. 104).
De acordo com o relatório de ação fiscal (fls. 90/98), foi imputada à fiscalizada a
infração a seguir relatada.
No ano-calendário de 2002, a fiscalizada calculou e recolheu a CSLL pela sistemática
do lucro real anual, apurando estimativas mensais com base em balancete de suspensão
ou redução. Na apuração dos valores das estimativas mensais, a fiscalizada utilizou o
regime de competência, para cálculo do valor das variações monetárias (ativas e
passivas), relativas a operações indexadas a moedas estrangeiras. Ocorre que, no mesmo
período, a fiscalizada utilizou-se do regime de caixa, no cálculo do valor das variações
monetárias, para fins de apuração da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins.
A autoridade fiscal entendeu que a legislação não permite a opção pelo regime de
competência, na apuração do valor das variações monetárias de operações indexadas por
moedas estrangeiras, para apenas alguns dos tributos, salientando que o art. 30 da
Medida Provisória n° 1991-14, de 2000 (posteriormente transformada na MP 2.158-35,

1 Toda numeração de página faz referência ao processo digital.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.650 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.005020/2004-71

de 2001), e - em especial - seu § 1o : (1) determina que as variações monetárias de
operações indexadas por moedas estrangeiras sejam, como regra geral, consideradas
quando da liquidação das operações - regime de caixa; e (2) permite a opção pelo
regime de competência para todos os tributos. Assim, concluiu a autoridade fiscal que,
não sendo possível a opção pelo regime de competência para apenas alguns tributos, tal
opção não teria ocorrido e que, portanto, as variações monetárias de operações
indexadas por moedas estrangeiras deveriam ser consideradas quando de sua liquidação.
Dessa forma, o valor das estimativas mensais foi recalculado (de acordo com Anexos I a
III, de fls. 99/103) e, para os meses de janeiro, junho, julho e novembro, foi verificado
recolhimento de estimativa a menor.
A partir dessa constatação, foi lançada multa de ofício isolada (no percentual de 75%)
sobre o valor não recolhido.
A autuada apresentou, em 04/01/2005, impugnação (fls. 110/135) requerendo a
anulação do auto de infração ou, subsidiariamente, a redução da multa ao percentual de
20% (fl. 135). A seguir encontram-se relatados, em síntese, os termos da impugnação.
Preliminarmente, alega nulidade do auto de infração por impossibilidade de reexame de
período fiscalizado. Admite ter havido autorização para o reexame, mas alega que, não
tendo sido fundamentada e motivada, teria violado dispositivos constitucionais e os
princípios norteadores do sistema tributário.
No mérito, alega: (1) a legalidade do regime de competência adotado e a possibilidade
de adoção do regime de competência apenas para alguns tributos; (2) a existência de
valores pagos a maior não considerados na elaboração do auto de infração; e (3) a
impossibilidade da aplicação da multa isolada ou, subsidiariamente, pleiteia a sua
redução. A seguir, encontram-se relatados os argumentos apresentados pela autuada,
referentes a cada uma das alegações acima.
Sobre a legalidade do regime de competência adotado e a possibilidade de adoção do
regime de competência apenas para alguns tributos, a autuada afirma que: (a) o regime
de competência seria a regra geral de apuração dos resultados das pessoas jurídicas; e
(b) a legislação não obriga a opção pelo regime de competência para todos os tributos.
Especificamente, quanto à segunda afirmação, entende que o art. 30 da MP 1.991-14, de
2001, em seu § 1o permite a opção pelo regime de competência "na determinação da
base de cálculo de todos os tributos e contribuições", mas não determinou que essa
opção fosse aplicada "UNIFORMEMENTE PARA TODOS" (fl. 117). Nesse caso,
entende que dever-se-ia aplicar o art. 112 do CTN que determina, em caso de dúvida, a
interpretação mais favorável ao sujeito passivo.
Sobre a existência de valores pagos a maior não considerados na elaboração do auto de
infração, afirma que "a própria fiscalização reconheceu o pagamento a maior realizado
pela Impugnante. Embora tenha declarado e apresentado os cálculos no Anexo I,
apontando os valores efetivamente pagos pela Companhia como superiores aos
encontrados pela Fiscalização, não houve sequer consideração destes na autuação" (fl.
120). Assim, a impugnante "requer que sejam considerados os valores a maior
recolhidos e que não foram contemplados pelo Fisco" (fl. 121). Nesse sentido, afirma
que "ainda que se admitisse a procedência da infração apontada, o que se comenta
apenas a título de argumentação, deveria ser cobrado da Impugnante apenas a diferença
tida como não recolhida e os eventuais encargos legais cabíveis, com abatimento dos
valores recolhidos a maior" (fl. 133).
Sobre a impossibilidade da aplicação da multa isolada ou a sua redução, a autuada
insurge-se contra o percentual de 75% adotado, alegando que tal percentual "é
incompatível com qualquer noção de Justiça, com qualquer princípio moral, violando
claramente os princípios de vedação ao confisco, da boa-fé, da razoabilidade, da
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.650 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.005020/2004-71

proporcionalidade e da menor onerosidade ao contribuinte" (fl. 123). Em socorro a sua
alegação, traz doutrina e jurisprudência. Requer, no caso de consideração da
procedência multa, sua redução para 20% e traz jurisprudência neste sentido.
A 5a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS analisou a impugnação apresentada pela
contribuinte e, por via do Acórdão n° 10-13.221, de 05/09/2007 (fls. 167/176),
considerou parcialmente procedente o lançamento com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM FUNÇÃO
DA TAXA DE CÂMBIO. REGRA GERAL - CONSIDERAÇÃO QUANDO
DA LIQUIDAÇÃO DA TRANSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO
REGIME DE COMPETÊNCIA, DESDE QUE PARA TODOS OS TRIBUTOS.
As variações monetárias de direitos e obrigações em função da taxa de câmbio
devem ser reconhecidas, em regra, quando da liquidação da transação. Há
possibilidade de opção pelo regime de competência, porém essa opção somente é
considerada válida quando realizada para todos os tributos a que a pessoa
jurídica está obrigada.
ESTIMATIVA MENSAL. RECOLHIMENTO A MENOR, SEGUIDO DE
RECOLHIMENTO
A
MAIOR
EM
MESES
SUBSEQUENTES.
POSTERGAÇÃO. NO CASO DE INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO
POSTERIOR A MAIOR, RESTA CARACTERIZADA A INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO.
Caracteriza postergação do recolhimento da estimativa mensal, e não sua falta, o
recolhimento a menor em determinados meses do ano, seguido de recolhimento a
maior em meses subsequentes. No caso de inexistência de recolhimento posterior
a maior, fica caracterizada insuficiência de recolhimento.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. CANCELAMENTO. RETROATIVIDADE
DE NORMA MAIS BENIGNA.
Cancela-se a multa de ofício isolada por recolhimento intempestivo de credito
tributário, uma vez que seu fundamento legal foi derrogado por legislação
superveniente ao lançamento.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. REDUÇÃO. RETROATIVIDADE DE
NORMA MAIS BENIGNA.
É de ser reduzida a multa de ofício isolada por falta de recolhimento de
estimativas mensais do tributo, uma vez que seu fundamento legal foi alterado
por legislação mais benéfica ao sujeito passivo, superveniente ao lançamento.
Por oportuno, esclareço que a procedência parcial se deveu a dois motivos distintos:
Para as multas correspondentes aos meses de janeiro, junho e julho/2002, considerou a
autoridade julgadora que, nesses meses, não foram levados em conta pelos autuantes os
pagamentos a maior efetuados posteriormente a esses períodos, pelo que se
caracterizaria não a insuficiência de recolhimento, mas sim o pagamento extemporâneo,
sem os acréscimos legais cabíveis. Com a superveniência do art. 14 da Medida
Provisória n° 351/2007 (posteriormente convertida na Lei n° 11.488/2007), tal conduta
deixou de ser apenada, cabendo a aplicação retroativa da norma, em atenção ao
princípio da retroatividade benigna, por força do art. 106, inciso II, alínea "a", do
Código Tributário Nacional. Para os meses de janeiro, junho e julho, portanto, não
subsiste qualquer crédito tributário.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.650 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.005020/2004-71

Para a multa correspondente ao mês de novembro/2002, na inexistência de qualquer
pagamento posterior, a autoridade a quo decidiu pela manutenção da multa lançada,
promovendo tão somente a redução do percentual aplicável de 75% para 50%, em face
da alteração legislativa acima referida.
Ciente da decisão de primeira instância em 08/10/2007 conforme Aviso de Recebimento
à fl. 180, a contribuinte apresentou recurso voluntário em 06/11/2007 conforme carimbo
de recepção à folha 182.
No recurso interposto (fls. 182/197) traz os argumentos abaixo sintetizados:
Afirma que o procedimento correto seria o de observar a situação do contribuinte no
encerramento do respectivo ano-calendário. Reporta-se a planilha elaborada pela
fiscalização, em que o valor total a ser recolhido por estimativa no ano-calendário 2002
importava em R$ 6.754.267,53. Todavia, o valor efetivamente pago pela recorrente
seria de R$ 9.223.860,91. Assim, ainda que se considerassem as ausências de
recolhimentos nos meses de janeiro, junho, julho e novembro, as quais totalizaram RS
1.281.810,80, a recorrente ainda teria um saldo em seu favor de R$ 2.469.593,38.
Com base nesses números, conclui que deveria também ser afastada a multa de ofício
aplicada no mês de novembro/2002, uma vez que a recorrente antecipou os valores a
título de estimativa, superando o montante definitivo devido.
Colaciona jurisprudência administrativa que considera aplicável em favor de sua tese.
Reafirma a impossibilidade de aplicação, ao caso, de multa isolada, posto que sua
conduta, ao optar pelo regime de caixa para alguns tributos e pelo regime de
competência para outros, não teria trazido qualquer prejuízo ao fisco. Ao contrário, o
valor recolhido teria sido muito superior ao efetivamente devido.
O Fisco teria afrontado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao
considerar isoladamente o mês de novembro/2002, sem ater-se ao recolhimento superior
anteriormente realizado.
Aduz, ainda, que, uma vez encerrado o período de apuração, a exigência de
recolhimentos por estimativa deixaria de ter eficácia, passando a prevalecer o tributo
efetivamente devido, revelando-se improcedente a cominação de multa sobre parcelas
não recolhidas.
Conclui com o pedido de provimento do recurso voluntário para afastar a multa de
ofício, no percentual de 50%, relativa ao mês de novembro/2002.
Em 04/02/2009, a 1a Turma da 3a Câmara deu provimento ao recurso para afastar
a multa de ofício isolada sob o fundamento de que não poderia haver aplicação cumulativa com a
multa de ofício, vide ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2003
MULTA ISOLADA - MULTA DE OFÍCIO - CUMULATIVIDADE - Afasta-se a
multa isolada quando a sua aplicação cumulativamente com a multa de ofício implica na
dupla penalização do mesmo fato.
A Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração, os quais foram
admitidos e acolhidos para sanar a obscuridade, após constatado que os fundamentos utilizados
para afastar a multa isolada encontravam-se dissociados dos fatos. O acórdão de embargos n.
1301-00.707 manteve a decisão de cancelar a multa isolada, por entender que não seria cabível
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.650 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.005020/2004-71

sua cobrança após o encerramento do exercício, quando o valor total recolhido de estimativas ao
longo do ano superava o montante devido ao final do ano, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Exercício: 2003
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE. FUNDAMENTOS PARA
AFASTAMENTO DE MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. ESCLARECIMENTO.
Constatado que os fundamentos para afastar multa exigida isoladamente foram expostos
no voto vencedor de forma dissociada dos fatos provados nos autos, de modo a causar
obscuridade no acórdão embargado, cabe conhecer dos embargos com a finalidade de
sanar a falha e esclarecer onde necessário.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
O art. 44 da Lei n° 9.430/96 precisa que a multa de oficio deve ser calculada sobre a
totalidade ou diferença de tributo, materialidade que não se confunde com o valor
calculado sobre base estimada ao longo do ano. O tributo devido pelo contribuinte
optante por bases anuais surge ao final do período de apuração, em 31 de dezembro de
cada ano. Improcede a aplicação de penalidade isolada quando o total de recolhimentos
por estimativa superar o montante da contribuição devida apurada ao final do exercício.
(grifei)
Este último acórdão foi objeto de recurso especial pela Procuradoria, o qual foi
admitido e acarretou reforma da decisão a quo pela CSRF que restabeleceu a multa isolada e
determinou o retorno dos autos para apreciação das matérias que restaram prejudicadas no
primeiro julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso já teve sua admissibilidade analisada no julgamento anterior, portanto,
dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa mensal de CSLL referente ao ano-calendário 2002.
Foi verificada a falta de recolhimento para os meses de janeiro, junho, julho e
novembro após o Autoridade Fiscal recalcular as estimativas, tendo em vista alteração na
apuração da contribuição, decorrente de recálculo do resultado com variações monetárias ativas e
passivas.
A fiscalizada calculou e recolheu a CSLL pela sistemática do lucro real anual,
apurando estimativas mensais com base em balancete de suspensão ou redução. Na apuração dos
valores das estimativas mensais, a fiscalizada utilizou o regime de competência, para cálculo do
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.650 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.005020/2004-71

valor das variações monetárias (ativas e passivas), relativas a operações indexadas a moedas
estrangeiras. Ocorre que, no mesmo período, a fiscalizada utilizou-se do regime de caixa, no
cálculo do valor das variações monetárias, para fins de apuração da base de cálculo do PIS/Pasep
e da Cofins.
A autoridade fiscal entendeu que a legislação não permite a opção pelo regime de
competência, na apuração do valor das variações monetárias de operações indexadas por moedas
estrangeiras, para apenas alguns dos tributos e concluiu que, não sendo possível a opção pelo
regime de competência para apenas alguns tributos, tal opção não teria ocorrido e que, portanto,
as variações monetárias de operações indexadas por moedas estrangeiras deveriam ser
consideradas quando de sua liquidação (regime de caixa), que era a regra geral prevista na
legislação.
O sujeito passivo apresentou impugnação. O Colegiado a quo acatou dois
argumentos da impugnante: 1) o de que havia pagamentos a maior efetuados posteriormente,
pelo que se caracterizaria não a insuficiência de recolhimento, mas sim o pagamento
extemporâneo para as estimativas de janeiro, junho, julho e por conseguinte cancelou a autuação
em relação a esses três meses, não identificou pagamento para o mês de novembro; 2)
retroatividade benigna da lei que reduziu o percentual da multa isolada de 75% para 50%, com
isso, reduziu o valor da multa isolada para o mês de novembro.
O recurso de ofício não foi conhecido em razão do limite de alçada. Por
conseguinte remanesce em litígio tão somente a multa isolada referente ao mês de
novembro/2002 no percentual já reduzido de 50%, correspondente a R$ 122.781,38.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte afirma que o procedimento correto seria
o de observar a situação do contribuinte no encerramento do respectivo ano-calendário, uma vez
que o valor total a ser recolhido por estimativa no ano-calendário 2002 importava em R$
6.754.267,53. Todavia, o valor efetivamente pago pela recorrente seria de R$ 9.223.860,91.
Assim, ainda que se considerassem as ausências de recolhimentos nos meses de janeiro, junho,
julho e novembro, as quais totalizaram RS 1.281.810,80, a recorrente ainda teria um saldo em
seu favor de R$ 2.469.593,38.
Este argumento de que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa só
poderia ser cobrada, caso houvesse tributo a pagar ao final do ano, já foi apreciado e afastado
pela CSRF. Transcreve trecho da ementa do acórdão proferido pela 1a Turma da CSRF:
A falta de recolhimento de estimativa mensal de IRPJ por contribuinte optante pela
tributação com base no lucro real anual, enseja a aplicação da multa isolada,
independentemente do resultado apurado pela empresa no período.
A empresa também reafirma a impossibilidade de aplicação, ao caso, de multa
isolada, posto que sua conduta, ao optar pelo regime de caixa para alguns tributos e pelo regime
de competência para outros, não teria trazido qualquer prejuízo ao fisco. Ao contrário, o valor
recolhido teria sido muito superior ao efetivamente devido.
Insiste que considerando o exorbitante valor antecipado no decorrer dos meses
antecedentes, inviável o recolhimento da quantia imputada pelo fisco como devida, que ao final
do ano-calendário só viria a aumentar o valor a ser restituído ou compensando pelo
contribuinte. E acrescenta que o Fisco teria afrontado os princípios da razoabilidade e da
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.650 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.005020/2004-71

proporcionalidade, ao considerar isoladamente o mês de novembro/2002, sem ater-se ao
recolhimento superior anteriormente realizado.
Em suma, a Recorrente repisa os argumentos acerca do descabimento da multa
isolada na hipótese de cobrança após o final do exercício, mormente quando as estimativas
recolhidas ao longo do ano superaram o valor da contribuição devida.
A matéria pendente de apreciação diz respeito apenas à possibilidade de optar
pelo regime de caixa para alguns tributos e pelo regime de competência para outros.
Em razão de sua atividade de refino de petróleo, o contribuinte fechou contratos
de importação lastreados em dólares, cujos prazos de pagamento variavam entre 40 e 120 dias,
os quais geraram o registro de aproximadamente R$ 93 milhões em despesas com variação
cambial (TVF fl. 126).
Regra geral, as sociedades que adotam a sistemática de apuração dos tributos pelo
lucro real estão submetidas ao regime de competência, consoante art.177 da Lei n.6.404/76:.
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
Entretanto, para o reconhecimento das variações monetárias ativas e passivas, a
Medida Provisória 1.858-10/1999 (atual MP 2.158-35/2001) em seu artigo 30 trouxe tratamento
específico, para atender a um anseio dos contribuintes, mormente no que diz respeito ao PIS e a
COFINS, de serem tributados apenas no momento de sua efetiva liquidação, ou seja, pelo regime
de caixa, in verbis:
"Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão
consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda, da
contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, bem assim da determinação do lucro da exploração, quando da liquidação
da correspondente operação. " (grifos nossos)
Tal modificação legislativa veio ao encontro do anseio dos contribuintes em terem
suas variações cambiais tributadas, notadamente pelo PIS e pela COFINS, apenas no momento
de sua efetiva liquidação, e foi motivada pela mudança na política cambial brasileira ocorrida no
ano de 1999.
Dada a incidência das referidas contribuições sobre a totalidade das receitas
auferidas pelas pessoas jurídicas, os contribuintes argumentavam que a tributação dos resultados
mensais pelo regime de competência trazia distorções, visto que estavam sendo tributados
ganhos parciais, sendo que o ganho efetivo somente poderia ser apurado quando da liquidação de
cada operação.
Todavia, conforme visto, a MP 1.858-10/99 trouxe consigo a obrigatoriedade de
se adotar tratamento fiscal uniforme na apuração de todos os tributos que menciona (IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS).
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.650 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.005020/2004-71

Veja que o artigo 30 cita a determinação da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do
PIS e da COFINS. Como regra, todas essas contribuições e o imposto de renda incidentes sobre
os resultados cambiais passaram a ser cobrados pelo regime de caixa, devendo eventual ganho ou
perda reconhecido na contabilidade (por competência) ser ajustado fiscalmente.
Por conseguinte, na hipótese de haver ganhos cambiais pelo regime de
competência, também não seria mais cobrada a "antecipação" do IRPJ e da CSLL incidentes
sobre os resultados parciais, ainda não liquidados. Da mesma forma, tratando-se de perda
cambial, esta não poderia constituir despesa dedutível.
Ocorre que, posteriormente à referida legislação, diante da impossibilidade de
aproveitarem as despesas de variações cambiais antes da efetiva liquidação de cada contrato,
muitos contribuintes que possuíam passivos em moeda estrangeira se insurgiram quanto à
obrigatoriedade de adoção do regime de caixa, sob o argumento de que estariam sendo mais
prejudicados do que na sistemática anterior.
Diante disso, na reedição de n° 14 da Medida Provisória 1.991 de 2000 (originada
da antiga MP 1.858/99), a legislação acenou com a possibilidade de o contribuinte optar pelo
regime de competência caso fosse este o mais favorável à sua posição (devedora ou credora),
contanto que o adotasse também de forma uniforme (para todos os tributos mencionados no
caput do artigo) e que esta opção se aplicasse a todo o ano-calendário. Dessa forma, ao artigo 30
foram adicionados os seguintes parágrafos:
Art.30. (...)
§1o À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser consideradas na
determinação da base de cálculo de todos os tributos e contribuições referidos no caput
deste artigo, segundo o regime de competência.
§2oA opção prevista no parágrafo anterior aplicar-se-á a todo o ano-calendário.
§3oNo caso de alteração do critério de reconhecimento das variações monetárias, em
anos-calendário subsequentes, para efeito de determinação da base de cálculo dos
tributos e das contribuições, serão observadas as normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal.
O contribuinte poderia optar, excepcionalmente, pelo regime de competência, no
que concerne a apuração do resultado relativo às variações monetárias, mas a regra geral
permaneceu o regime de caixa. E tal opção diz respeito a todos os tributos, não podendo ser
adotada exclusivamente para o PIS e a COFINS.
No caso em tela, o sujeito passivo adotou o regime de caixa para o PIS e a
COFINS e o regime de competência para o IRPJ e CSLL, no que diz respeito à apuração do
resultado das variações monetárias. Tendo em vista que a regra geral para as variações
monetárias era o regime de caixa, o Auditor Fiscal desconsiderou a apuração do IRPJ e da CSLL
pelo regime de competência, recalculando os valores do resultado das operações monetárias pelo
regime de caixa.
O relatório fiscal faz referência à Solução de Consulta SRRF/10a RF/Disit no
93/2003, anexada às fls. 76 e seguintes destes autos, que ratifica esse entendimento:
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.650 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.005020/2004-71

"... o procedimento a ser adotado desde o ano-calendário de 2000 para determinar as
variações cambiais, tanto para o regime de competência ou de caixa, deve ser
uniforme. Vale dizer, o § 1o do art. 30 da MP n° 1.858-10, de 1999, acrescentado pela
MP n° 1.991-14, de 2000, é categórico ao empregar a expressão "todos os tributos e
contribuições referidos no caput (...)". Inexiste margem a outras interpretações. (...)
(grifei)
Portanto, restou correto o procedimento do Auditor fiscal ao recalcular o resultado
das variações monetárias pelo regime de caixa para a CSLL, sendo esta a regra geral e, em
consonância com o regime adotado pelo contribuinte para o PIS e a COFINS, tendo em vista que
o regime adotado tem que ser uniforme para todos os tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito por NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital